Tribunal: STF
Processo: MS 40826
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0007887-88.2025.2.00.0000.
Narra o impetrante que é advogado especializado em Direito Previdenciário, atuante nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Maranhão e no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Diz que patrocina diversas ações de natureza previdenciária em favor de hipossuficientes na Vara Única da Comarca de Cândido Mendes/MA.
Relata que, no curso de centena de ações previdenciárias, a Juíza titular daquela vara adotou as seguintes condutas, que ultrapassariam os limites da atividade jurisdicional e configurariam faltas funcionais apuráveis na via disciplinar:

“i. Sobrestamento ilegal dos processos, a pretexto de ‘averiguação de litigância predatória’, sem qualquer amparo no rol taxativo do art. 313 do CPC, instaurando um microprocedimento inquisitorial atípico, sem contraditório, com o único propósito de investigar a conduta do Impetrante; 
ii. Extinção em massa de ações previdenciárias por vício plenamente sanável (divergência de comprovante de endereço), sem prévia oportunidade de emenda da petição inicial, em afronta direta aos arts. 317 e 321 do CPC, à primazia do julgamento do mérito e ao dever funcional de cooperação imposto pelo art. 4º do mesmo Codex;
iii. Declaração ex officio de incompetência territorial relativa, em frontal violação ao art. 65 do CPC e à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciando usurpação de faculdade processual exclusiva do réu (INSS), que a ela não se opôs; 
iv. Revogação ex officio da gratuidade de justiça como sanção processual, com simultânea condenação de partes hipossuficientes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em afronta direta à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.178 (ARE 1.244.023/SP), sem prévia intimação da parte beneficiária para contraditório, como exige o art. 100, parágrafo único, do CPC; e 
v. Expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Maranhão (OAB/MA) e ao Ministério Público Federal, imputando ao Impetrante a prática de litigância predatória e de ato atentatório à dignidade da justiça, sem que lhe fosse assegurado o mínimo de contraditório, de ampla defesa ou de devido processo legal, e sem qualquer elemento concreto que sustentasse a imputação”.

Consigna que, em 20/10/25, formulou a Reclamação Disciplinar nº 0007887-88.2025.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que delegou a apuração à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). Assevera que, em 2/12/25, o Desembargador Corregedor-Geral proferiu decisão de arquivamento argumentando que “(a) todas as condutas imputadas seriam de ‘natureza eminentemente jurisdicional’ [...]; (b) a expedição de ofícios à OAB/MA e ao MPF teria ‘amparo no poder geral de cautela’ [...] e (c) nos processos colacionados aos autos, teria havido silêncio do patrono aos prazos concedidos [...]”.
Aduz que, em 13/2/26, o Corregedor Nacional de Justiça, por seu turno, proferiu a decisão ora questionada, determinando o arquivamento da reclamação disciplinar sob dois fundamentos: “(a) teria havido ‘apuração satisfatória na origem’, razão pela qual seria desnecessária a intervenção da Corregedoria Nacional; e (b) precedentes do CNJ afastariam a atuação correcional em matéria de natureza jurisdicional”.
Discorre sobre a competência da Corte para processar e julgar a demanda, bem como sobre o cabimento do mandado de segurança.
No mérito, sustenta que houve violação de direito líquido e certo fundado no art. 103-B, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Defende que o arquivamento da reclamação somente seria possível se os fatos narrados não configurassem infração disciplinar ou a investigação tivesse sido satisfatória, abrangendo todos os aspectos disciplinares relevantes da conduta imputada. Em seu modo de ver, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em questão.
Alega que expedição de ofícios não consiste em ato jurisdicional e que as condutas da magistrada violaram sistematicamente tese de repercussão geral, configurando infração disciplinar. Entende que a invocação da apuração local seria insuficiente para o CNJ determinar o arquivamento.
Trata do periculum in mora e do cabimento da medida liminar.
Pede a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar: (i) a suspensão imediata dos efeitos dos ofícios expedidos à OAB/MA e ao Ministério Público Federal, com notificação de ambos os órgãos para que se abstenham de instaurar ou, se já instaurados, suspendam quaisquer procedimentos lastreados exclusivamente nessas comunicações, até o julgamento final do presente mandado de segurança; e (ii) que o CNJ se abstenha de praticar qualquer ato de arquivamento definitivo enquanto pendente esta demanda.
No mérito, pede a concessão da segurança para (i) anular a decisão de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça em 13/2/26; (ii) determinar ao CNJ que proceda à apuração dos atos de natureza não jurisdicional praticados pela magistrada, em especial a expedição de ofícios à OAB/MA e ao MPF, garantindo ao impetrante o exercício do contraditório no âmbito do procedimento disciplinar.
Subsidiariamente, caso se entenda pelo não cabimento da ordem de instauração de procedimento disciplinar, pede que seja determinado a o CNJ que emita provimento declaratório reconhecendo a ilegalidade dos ofícios expedidos pela magistrada, para que sirva de fundamento ao arquivamento dos procedimentos porventura instaurados na OAB/MA e no MPF.
Decido.
Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:

“A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
 - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
 O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (grifos no original)

No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
No tocante a mandados de segurança, essa Suprema Corte firmou entendimento de que 

“[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o  Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).

Dessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.
O presente mandamus foi impetrado contra a seguinte decisão do CNJ, proferida no bojo da Reclamação Disciplinar nº 0007887-88.2025.2.00.0000:

“Trata-se de Reclamação Disciplinar formulada por DALTON HUGOLINO ARRUDA DE SOUSA em face de LUANA CARDOSO SANTANA TAVARES. 
Após delegada a apuração disciplinar para a esfera administrativa local, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão decidiu pelo arquivamento da medida pelos seguintes fundamentos (id. 6927518):
Inicialmente, destaco que a investigação no âmbito deste órgão sobre a conduta de qualquer magistrado é direcionada exclusivamente à verificação de possíveis infrações funcionais, não se prestando à revisão do mérito das decisões judiciais, considerando que a Corregedoria Geral da Justiça, enquanto órgão correcional, não detém ‘[…] competência de avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais [...]’. Sem maiores digressões, após consulta aos autos processuais supracitados, verificou-se que o descontentamento manifestado pela parte reclamante no tocante às alegações de: i) extinção de ações sem amparo legal; ii) revogação da gratuidade de justiça; iii) reconhecimento ex offício de incompetência; iv) parcialidade; e v) fundamentação padronizada, reportam-se a matéria de natureza eminentemente jurisdicional, uma vez que envolvem conteúdo de ato judicial passível de impugnação através dos meios processuais adequados. Observa-se, inclusive, que, nos processos colacionados aos autos, as partes requerentes, representadas pelo reclamante, interpuseram apelações nas quais se insurgiram contra as mesmas matérias ora deduzidas neste procedimento correcional. Dentre os quais, destacam-se: 0801466-60.2024.8.10.0079 (ID 160777749); 0801565-30.2024.8.10.0079 (ID 161327159); 0801357-46.2024.8.10.0079 (ID 160882195); 0801687- 43.2024.8.10.0079 (ID 161373970). Cumpre ressaltar que nos feitos mencionados consta certificação de que o prazo concedido à parte autora para comparecer ao juízo, apresentar comprovante de residência atualizado e justificar a divergência de endereços transcorreu sem qualquer manifestação, seja da própria parte, seja de seu patrono, ora reclamante (IDs 154161631, 152626269, 152501655 e 152627381, respectivamente). Evidenciado que a controvérsia insere-se no âmbito da atividade jurisdicional, destaco precedente do CNJ: ‘RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. 1. A análise dos fatos narrados neste expediente refere-se a exame de matéria eminentemente jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 2. Com efeito, a correção do alegado equívoco jurídico do magistrado, na condução do processo, deve ser requerida pela via jurisdicional. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103 – B, § 4º, da Constituição Federal. Arquivamento da reclamação disciplinar’. (destaque nosso). Além disso, constata-se que o procedimento adotado pela magistrada reclamada no tocante à expedição de ofícios à OAB/MA e ao MPF encontra amparo no poder geral de cautela, diante da possibilidade de caracterização de litigância predatória. Registre-se, contudo, que não houve imputação direta ao reclamante de prática abusiva, tratando-se apenas de comunicação dirigida aos órgãos competentes, para que promovam a apuração cabível. Ante o exposto, inexistindo elementos nos autos indicativos de cometimento de falta disciplinar que mereça o aprofundamento da investigação, determino o arquivamento deste procedimento, conforme autorizam o art. 207, § 2º do Regimento Interno do TJMA e o art. 9º, § 2º da Resolução n. 135/2011 do CNJ.
É o relatório. Passo a decidir. 
Da análise dos autos, verifica-se que houve apuração satisfatória na origem, razão pela qual não cabe a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça.
Sobre o tema:
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. APURAÇÃO SATISFATÓRIA PELA CORREGEDORIA LOCAL. FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO. 1. Não há indícios que demonstrem que a magistrada tenha descumprido seus deveres funcionais ou incorrido em desobediência às exigências éticas da magistratura, motivo pelo qual não há subsídios para prosseguir com o aprofundamento das apurações por meio de processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de justa causa. 2. Recurso Administrativo não provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0000728- 02.2022.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 110ª Sessão Virtual - julgado em 26/08/2022). 
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. APURAÇÃO SATISFATÓRIA PELA CORREGEDORIA LOCAL. FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. 1. É desnecessária a atuação complementar da Corregedoria Nacional de Justiça quando os esclarecimentos prestados forem satisfatórios e a questão tenha sido adequadamente apurada pela Corregedoria local. 2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 3. Recurso administrativo a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0003499-84.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 105ª Sessão Virtual - julgado em 13/05/2022).
Ante o exposto, arquive-se o presente expediente, com baixa. 
Intimem-se” (e-doc. 3, p. 7/8 — grifo nosso).

Como se nota, o ato concreto praticado pelo CNJ — que assentou não caber a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça e determinou o arquivamento do expediente — relativo ao ora impetrante consiste em deliberação negativa.
Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 
Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 38.406-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/23 -- grifo nosso).

“Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento” (MS nº 30.175-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/9/19 — grifo nosso).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/10/14 — grifo nosso).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 28.939-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/13 — grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13 — grifo nosso). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente